Tribunal: TJDFT
Processo: 0739931-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739931-91.2023.8.07.0001 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: JEFFERSON DE SOUZA DAMASCENO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NUMERAÇÃO. DIVERGÊNCIA. MORA. COMPROVAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Segundo o artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/69, com redação pela Lei no 13.043/2014 e a Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça, ao credor fiduciário é indispensável a comprovação da mora do devedor para o ajuizamento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. A notificação extrajudicial deve fazer referência ao número do contrato havido entre as partes e inadimplido pelo devedor, de modo a permitir a identificação exata da origem da dívida, sob pena de não restar comprovada a mora do devedor. 3. A indicação errônea do número do contrato na notificação extrajudicial enviada ao devedor tem o condão de impedir a constituição em mora do devedor, ocasionando o indeferimento da petição inicial e a extinção prematura do processo. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, aduzindo ser válida a notificação enviada à parte recorrida para fins de constituição em mora, ainda que o número do contrato esteja incorreto. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e do TJSC. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados RICARDO NEVES COSTA, OAB/DF 28.978, FLAVIO NEVES COSTA, OAB/DF 28.317, e RAPHAEL NEVES COSTA, OAB/DF 28.322 (ID Num. 57532157 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017